Tribunal: TJDFT
Processo: 0018733-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE GENEBRA. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. 141 DIAS. LEI N. 14.010/2020. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 313/2020 DO CNJ. SUSPENSÃO DO PRAZO. PREVISÕES. INEXISTÊNCIAS. SUSPENSÃO DE PRAZO PELO TRIBUNAL. NÃO INTERFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição da pretensão executória da nota promissória é regida pela Lei de Genebra, a qual dispõe ser o prazo prescricional de três anos, consoante arts. 70 e 77 do Decreto 57.663/1966.
2. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o, do art. 921, do Código de Processo Civil.
3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
4. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
5. A suspensão de prazos processuais prevista no art. 5o, caput, da Resolução CNJ n. 313/2020 não enseja suspensão de prazo prescricional, pois no parágrafo único deste artigo é ressalvado que “a suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos”, como a busca de bens penhoráveis pelo exequente.
6. Recurso conhecido e não provido.